Tribunal: TJES
Processo: 5002537-09.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compensação; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002537-09.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: JOSE GONCALVES DE FREITAS 02255206722 e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002537-09.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

RECORRIDO
: JOSE GONCALVES DE FREITAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MAQUININHA DE CARTÃO. OFERTA DE REDUÇÃO DE TAXAS NÃO CUMPRIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Aduz o Requerente ser usuário da maquininha de cartão da Ré (Mercado Pago) há anos. Afirma que, em julho de 2023, recebeu da 2ª Ré (DS Serviços), prestadora de serviços da 1ª Ré (Mercado Pago), uma proposta de redução nas taxas cobradas sobre pagamentos via cartão. No entanto, explica que as taxas originais continuam sendo cobradas, conforme os extratos de julho e agosto de 2023, sem que a redução contratada fosse aplicada. Após diversas tentativas frustradas, o Requerente ajuizou a presente ação buscando o ressarcimento dos valores cobrados indevidamente, em dobro, sem prejuízo dos danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a Ré (Mercado Pago) na obrigação de cumprir a oferta, bem como restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados, além de condenado ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Inconformado, a Corré (Mercado Pago) interpôs recurso inominado, ventilando as preliminares de ilegitimidade passiva e indeferimento da inicial, pugnando, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da recorrente Mercado Pago para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) a obrigação de restituir os valores cobrados indevidamente, bem como a caracterização dos danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente, porquanto a Recorrente Mercado Pago é a operadora da maquineta de cartão objeto dos autos, logo não há dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo relação jurídica processual por integrar a relação jurídica de direito material. Preliminar rejeitada. Por fim, afasto a preliminar de indeferimento da inicial por ausência de provas, eis que o Requerente juntou aos autos todos os documentos essenciais para a propositura da ação, em atendimento ao artigo 320 , § 2º e 3º do CPC. No mais, a preliminar se confunde com o próprio mérito da causa, logo nele será analisado.

5. No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. Mantêm-se as razões de decidir do magistrado sentenciante. Com efeito, tem-se dos autos que a preposta da ré (DS Serviços) ofereceu ao autor uma taxa de juros mais vantajosa para as transações realizadas com a maquininha de cartão fornecida pela Recorrente (Mercado Pago). A oferta previa a redução das taxas de juros para compras no débito, de 1,69% para 1,09%, e no crédito, de 4,29% para 3,49%. No entanto, em que pese a expectativa de que fosse aplicada as novas taxas no prazo de sete dias, o autor continuou sendo cobrado pelas taxas originais ainda nos meses de de julho e agosto, o que lhe causou prejuízo material.

7. No caso em questão, conforme a distribuição regular do ônus da prova, cabia ao requerente demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e aos réus a existência de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (Art. 373, I e II, CPC). Veja que o autor apresentou ampla documentação comprovando suas alegações, destaca-se os áudios de ID. 11284293 à 11284305 e as mensagens de texto travadas no aplicativo
whatsapp
de ID. 11284306 à 11284318, na qual demonstram que a preposta da ré, de fato, ofertou melhores condições de juros, com promessa de implementação em sete dias a partir do aceite. Além disso, demonstram que houve diversas tentativas frustradas de obter do autor o cumprimento da oferta, sem sucesso.

8. Tais circunstâncias demonstram que o autor faz jus a restituição dos tarifas cobradas indevidamente, de forma dobrada, a teor do artigo 42, parágrafo único, do CDC, tal como faz jus a reparação por danos extrapatrimoniais pelo descaso na resolução do problema e pela perda de tempo útil com tratativas administrativas infrutíferas, tudo a denotar patente descaso para com a parte autora, merecendo, por isso, adequada reparação a título de danos morais. Outrossim, considerando os critérios de fixação do quantum, entende-se como razoável e proporcional o valor arbitrado a título de danos morais na origem.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)